Tribunal: TJMT
Processo: 1063541-38.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEORGE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 022.982.681-42 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1063541-38.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GEORGE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA

Recorrido(s):

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE DÉBITO. JUNTADA DE HISTÓRICO ESCOLAR E HISTÓRICO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que a Recorrente postulou a declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 610,26 além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer

2.
Na espécie, a consumidora alegou na exordial ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui nenhuma relação jurídica com a empresa Recorrente.

3.
O feito foi instruído e prolatada a sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexistência do débito e condenando a empresa reclamada/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado pleiteando a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral.

5.
Sem delongas, tenho que a sentença deve ser mantida em razão do princípio do
non

reformatio in pejus
.

6.
Isso porque, as simples telas sistêmicas via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos

7.
No caso
sub examine
, a empresa educacional apresentou boletim/histórico escolar e extratos financeiros a fim de comprovar a contratação dos serviços.

8.
Com efeito, a celebração de contratos negociados no ambiente virtual ainda carece de regulamentação legal específica a ensejar maior segurança jurídica no tocante à comprovação da identidade das partes envolvidas, valendo-se da boa-fé dos contratantes em manter as regras pactuadas.

9.
Entendo relevante, no presente cenário, observar a existência de outros indícios que corroborem se houve a efetiva prestação de serviços educacionais ao discente, o que, a meu sentir, restou atendido com os documentos carreados aos autos, que revelam que estava o aluno regularmente matriculado e frequentando as aulas do respectivo período letivo

10.
Nesse contexto, reputa-se válido o contrato educacional, bem como a efetiva prestação dos serviços, de modo que resta caracterizada a obrigação da autora em arcar com os pagamentos em atraso.

11.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia o Autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

12.
Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, teria como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

13
. Por outro lado, considerando que somente a parte reclamante que recorreu da sentença, mantem-se a sentença em razão do princípio do non reformatio in pejus.

14.
Sentença mantida.

15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16.
Condeno a parte Recorrente pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023